Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-11.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 8.125,00. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista não ter sido a empresa responsável pela emissão do boleto objeto da lide, não tendo recebido o crédito oriundo do aludido documento. Suscita, ainda, preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessária denunciação à lide do real beneficiário da transação. No mérito, assevera que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, pois não forneceu o boleto fraudado e nem recebeu o crédito relativo ao pagamento efetuado, não havendo falha nos serviços prestados que justifique a condenação imposta. Aduz que a parte recorrida não foi zelosa ao realizar o pagamento sem conferir os dados do boleto, tendo sido vítima de fraude praticada por terceiros, sendo causa excludente de responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 14, §3o do CDC. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20251021). Contrarrazões apresentadas (ID 20251027).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
IV. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Como a parte recorrida afirma ter pago boleto emitido pelo Banco Santander de um financiamento de veículo contratado com a Aymoré, há pertinência subjetiva, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Ademais, nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, os réus/recorrentes, pertencentes ao mesmo grupo econômico, devem responder solidariamente pela prática do ato tido como causador do dano. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Nos Juizados Especiais é vedada a intervenção de terceiros, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade (art. 10 da Lei 9.099/95). De igual modo dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, cabendo o ajuizamento de eventual ação de regresso em processo autônomo. Além disso, como visto, tendo as rés/recorrente supostamente participado da cadeia de consumo, nos termos da teoria da asserção, a ação poderia ser proposta somente contra elas. Preliminar de incompetência por necessidade de denunciação à lide rejeitada.
VI. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Tal regra é aplicável, inclusive, às instituições financeiras, tal qual estabelece a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VII. No caso dos autos, consoante documentos que instruem a inicial, a parte autora acessou o site www.santanderfinanciamentos.com.br com vistas à quitar seu financiamento de automóvel, sendo redirecionada para um aplicativo do BANCO SANTADER, denominado CENTRAL DE FINANCIAMENTO”, com opção de atendimento por WhatsApp. Pelas mensagens trocadas (ID 20250286), se vê o desenrolar da negociação, tendo a parte autora, ora recorrida, informado seu nome e número de CPF para localização do contrato e recebendo, em resposta, informações relativas ao contrato, como o seu no de série e de parcelas. Após a análise do pedido de quitação, foi feita proposta de quitação pelo valor de R$ 8.125,00, com o encaminhamento do boleto para pagamento, o que fora realizado em 15/05/2020 (ID 20250287).
VIII. Resta evidente a falha na prestação de serviços das empresas recorrentes, uma vez que permitiram que terceiro mal-intencionado utilizasse de seu sistema de pagamentos para realizar transação fraudulenta, franqueando, ainda, acesso aos dados cadastrais do titular do contrato que somente elas e o consumidor possuíam. Às res/recorrentes tem por obrigação oferecer segurança na prestação do serviço, respondendo pelas intercorrências, vulnerabilidades, erros e falhas existentes no sistema disponibilizado, sendo irrelevante no presente caso determinar se as falhas foram aproveitadas por terceiros (fraudadores) mal-intencionados, sendo suficiente demonstrar a existência das falhas. Tais fatos, por si só, atraem a responsabilização da ré e a sua obrigação de reparar os danos materiais existentes.
IX. Ademais, a fraude perpetrada por terceiros integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14, § 3o, CDC), não havendo nos autos qualquer indício de que a parte autora/recorrente tenha contribuído com a fraude praticada.
X. Precedentes deste Turma Recursal: (Acórdão 1118835, 07496826720178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229667, 07245650620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.